Tribunal: STF
Processo: HC 241190
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Execução penal. 3. Remição de pena. 4. Conclusão de cursos profissionalizantes. Inaplicabilidade do acréscimo de 1/3 de remição previsto no art. 126, § 5º, da Lei de Execução Penal, o qual se restringe à conclusão do ensino fundamental, médio ou superior. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.